Tribunal: TJDFT
Processo: 0701348-06.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701348-06.2023.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GETULIO ALVES DE LIMA, LEIDIANA FREIRE DE LIMA EMBARGADO: CLARO S.A. DECISÃO Os embargos de declaração foram opostos no agravo de instrumento, sustentando o embargante omissão e erro material no acórdão no 1792700 (ID 53243065). Em consulta aos autos originários, constata-se que foi proferida sentença extintiva, nos seguintes termos: "homologo os cálculos da Contadoria Judicial de IDs. 170571076 e 171844044 e indefiro os requerimentos de ID 176076331. Com fundamento no art. 51, caput, da Lei no 9.099/95 c/c o art. 924, II, do CPC, extingo o processo, em sua fase de cumprimento de sentença, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em face do cumprimento da obrigação.". A referida sentença foi proferida em 23/11/2023, data anterior ao julgamento do recurso do agravo de instrumento (17a SOV - 27/11/2023 a 1o/12/2023). Nesse contexto, reconheço a perda superveniente do objeto e JULGO prejudicado o presente agravo de instrumento, determinando o arquivamento do feito, com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. Intimem-se. Brasília/DF, 03 de março de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006